Tribunal: STF
Processo: ARE 1365395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.153. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 27; p. 1-10), em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada no âmbito da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 29; p. 10-27). 



    2. Assim, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir.



    3. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 13; p. 4):  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA A APURAÇÃO DO FATO GERADOR -SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO EM FACE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 



    1 - O IPVA é tributo cujo lançamento ocorre de oficio, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo tributário e a notificação pessoal do sujeito passivo, que é anual, e tem sua forma de recolhimento e vencimento prevista em lei, sendo cabível a instauração de processo administrativo somente quando houver impugnação do sujeito passivo. 



    2 - O art. 40, da Lei 14.937103 dispõe que "o contribuinte do IPVA é o proprietário do veiculo automotor". 



    3- O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa o recebimento de IPVA relativo ao veículo dado em garantia, vez que tem a propriedade resolúvel do bem, havendo responsabilidade solidária entre o credor e o devedor fiduciário, nos termos da Lei Estadual n° 14.93712003. 



    4— Recurso desprovido.”  



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.355.870-RG/MG, por maioria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Trata-se do Tema RG nº 1.153. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.355.870-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/06/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).  



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator